Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728374-18.2020.8.07.0000 RECORRENTES: PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDA: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOJISTA DE SHOPPING CENTER. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO. 1. No caso em comento, é importante observar o regramento contido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, o qual estabelece que “o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”. Referida suspensão, além de possibilitar a viabilidade do plano de recuperação judicial, também garante que a ré mantenha suas atividades empresariais, o que não ocorrerá caso seja despejada liminarmente. 2. De mais a mais, afigura-se, “prima facie”, necessária e prudente a suspensão da ordem de despejo, uma vez que a recuperação judicial da executada, ora agravada, está em plena vigência. 3. Não se olvide que a norma insculpida no art. 199, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) não se aplica ao caso em exame, uma vez que dispõe, de forma absolutamente clara, que “prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação” somente na “hipótese de falência das sociedades de que trata o ‘caput’ deste artigo” (grifos nossos), isto é, das sociedades que não podiam pedir “concordata”. 4. Desta forma, a hipótese vertente contempla o sobrestamento da ordem de despejo, ao menos até o julgamento da ação originaria. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, sustentando que as pretensões judiciais envolvendo pedido de despejo não se submetem ao juízo da recuperação judicial e, consequentemente, não devem ser suspensas. Afirmam que o credor titular de propriedade de bem imóvel não deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, em especial quanto à retomada do bem, devendo prevalecer os direitos da propriedade sobre a coisa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 6o da Lei 11.101/2005, argumentando que, somente haverá a suspensão das ações ou execuções em face do devedor com o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que ainda não ocorreu; c) artigos 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou sobre a necessidade de se aguardar o exame do pedido de recuperação judicial da empresa antes de suspender as ações. Por fim, suscita violação aos artigos 9o, 10o, 357, § 1o, 369, 435 e 436, todos do Código de Processo Civil, e 54 da Lei 8.245/1991, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 24207581). Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BISMARCHI MOTTA, OAB/SP 275.477 (ID 24804786). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, e 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Afigura-se, “prima facie”, necessária e prudente a suspensão da ordem de despejo, uma vez que a recuperação judicial da executada, ora agravante, está em plena vigência”, acrescentando que “Referida suspensão, além de possibilitar a viabilidade do plano de recuperação judicial, também garante que a ré mantenha suas atividades empresariais, o que não ocorrerá caso seja despejada liminarmente” (ID 21945122). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA 7/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo recuperacional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 2. "Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 1.176.871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe de 20/03/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525917/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9o, 10o, 357, § 1o, 369, 435 e 436, todos do Código de Processo Civil, e 54 da Lei 8.245/1991, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 24207581) e as referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BISMARCHI MOTTA, OAB/SP 275.477 (ID 24804786). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025